Tribunal: TJBA
Processo: 8001209-98.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001209-98.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HEVANY DA LUZ PEDREIRA NILO

Advogado(s)
:
IRWING FIGUEREDO DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE RECONHECIDA. TARIFAS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Hevany da Luz Pedreira Nilo contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, consolidando a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, além de julgar improcedente a reconvenção que pleiteava a exclusão de tarifas contratuais e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da notificação extrajudicial enviada para constituição em mora da devedora fiduciante, bem como a legitimidade da cobrança de tarifas contratuais de seguro prestamista, avaliação do bem e registro do contrato, além de pedido indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado no contrato, atendendo ao disposto no Decreto-Lei 911/69 e na tese fixada no Tema 1132/STJ.

4. Não restou comprovada a comunicação inequívoca da alteração de endereço à instituição financeira credora do contrato de financiamento.
5. As tarifas questionadas foram expressamente pactuadas e encontram respaldo nos Temas 972 e 958/STJ, não configurando abusividade ou venda casada.
6. Inexistência de ato ilícito que enseje reparação por danos morais, considerando o regular exercício do direito de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária. 2. São legítimas as tarifas de seguro prestamista, avaliação do bem e registro contratual, desde que pactuadas e discriminadas no contrato.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1132/STJ; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ; Súmula 72/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de apelação cível nº
8001209-98.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante
HEVANY DA LUZ PEDREIRA NILO
e como apelada,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2